Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTADA. EMENDA DA PETIÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. PETIÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. MEDIDA CABÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO E NÃO DA PETIÇÃO INICIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. CONCESSÃO PARA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.

1. É incumbência do juiz ao analisar a petição inicial, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como a existência alguma anomalia que impossibilite o regular prosseguimento do feito.

2. O não atendimento da ordem de emenda da inicial, no prazo legal, enseja o seu indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). O atendimento parcial da emenda, faltando apenas os documentos de instrução do pedido de gratuidade de justiça, acarreta o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, com fixação de prazo para recolhimento das custas, não o indeferimento da inicial com a consequente extinção prematura do processo sem resolução de mérito.

3. O aproveitamento da petição inicial viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional e privilegia a celeridade processual, convergindo com o dever de cooperação entre os sujeitos do processo e com a primazia do julgamento do mérito da causa (artigos 4° e 6o, do CPC).

4. Em não sendo o pedido de gratuidade de justiça apreciado na primeira instância, quando atendidos os requisitos autorizadores, é possível a concessão desse benefício à parte pela instancia revisora para fins de admissibilidade recursal, nessa situação, o deferimento do pedido não vincula o Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de deserção afastada. Concessão da gratuidade de justiça para admissibilidade do recurso. Nulidade da sentença reconhecida.